Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742597-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO RAPOSO NASCIMENTO RECORRIDO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL DE UM ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEIS CONTÍGUOS. MATRÍCULAS DISTINTAS. AUTONOMIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede recursal, a parte exequente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, para manter a penhora do imóvel em questão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de penhora de imóvel contíguo a bem declarado impenhorável, por se tratar de bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento de que apenas um dos imóveis contíguos, com matrículas diferentes, pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter a penhora sobre o imóvel. Tese de julgamento: “Não está demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei no 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel contíguo a bem declarado impenhorável (bem de família)”. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, artigos 1o e 5 o. STJ, Súmula 486. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07093430720238070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/6/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, uma vez que foi indevidamente restringida a produção de provas essenciais para demonstrar a impenhorabilidade do imóvel; b) artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra a decisão que deferiu a penhora do bem de família. Sustenta que a residência familiar foi edificada sobre os lotes 24 e 25-A, formando uma unidade indissociável, o que atrai a proteção da impenhorabilidade; c) artigo 492 do CPC, sob o argumento de que o julgamento foi extra petita, haja vista que não havia pedido específico para afastar a indivisibilidade dos lotes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 369, 373 e 492, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel do Lote 25-A. Note-se pela foto constante no ID 209012749 - pág. 8, que a casa onde o devedor reside não se encontra situada no terreno contíguo”. (ID 67465263). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021